Tribunal: TJES
Processo: 5003788-69.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-69.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ANDRE DA COSTA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia versa sobre a desistência do autor em participar de grupo de consórcio (Propostas nº 5741609 e nº 5741607; Prazo de 240 meses), no qual realizou o pagamento da adesão no valor de R$37.965,86 (trinta e sete mil novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Em virtude da desistência, o autor requer a restituição imediata da quantia paga, bem como sejam declaradas nulas as cláusulas contratuais abusivas.

2. A sentença acolheu em parte, os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 37.965,86 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 30 (trinta) dias após a finalização do grupo de consórcio ou em caso de contemplação por sorteio, com dedução APENAS da taxa de administração proporcional, de 1,98%, com correção monetária a partir do desembolso, bem como acrescidos de juros de mora, a contar da data do inadimplemento (31 dias após o encerramento do grupo).

3.
Recurso interposto pela parte autora
pugnando pela reforma da sentença de piso, para afastar a aplicação da legislação e jurisprudência atinentes aos contratos de consórcios, mediante o reconhecimento da nulidade do contrato entabulado entre as partes, com a restituição integral e imediata dos valores despendidos pelo recorrente.

4.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Adoção do Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo (É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
Superado o IRDR Nº 22/2015
.

Sentença mantida neste ponto.

7. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)